Tribunal: TJSP
Processo: 1001893-47.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de fração ideal do imóvel - Bem de família – Impenhorabilidade aduzida – Admissibilidade – Imóvel que serve de residência à Embargante – Bem indivisível – Impenhorabilidade que se estende à totalidade do imóvel - Sentença reformada para desconstituir a penhora que recaiu sobre a fração de 1/6 do imóvel - Recurso provido.